Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708874-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: RAFAEL NASCIMENTO FRANZ SONDA, ALEXANDRE DAHER ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos no. 0736830-56.2017.8.07.0001), indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisas de bens dos executados pelo sistema SISBAJUD e de inclusão do nome dos agravados em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração das pesquisas de bens dos executados pelo sistema pleiteado mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde a última pesquisa. Defende, ainda, a possibilidade da inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3o, do CPC e da jurisprudência. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 56582844). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento dos pedidos de pesquisa de bens dos executados via SISBAJUD e de inclusão dos nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). As tutelas de urgência pleiteadas pelo agravante, na realidade, consistem na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que o agravante requer que sejam deferidos os referidos pedidos. A controvérsia consiste em determinar se é cabível o deferimento das medidas pugnadas. Em análise perfunctória, verifico que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. O Código de Processo Civil consagra, em seu art. 4o, o princípio da efetividade e, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, o qual também é direcionado ao Poder Judiciário e que estabelece que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Compete ao magistrado adotar as medidas disponíveis e necessárias à tutela jurisdicional. Na origem, o juiz indeferiu as pesquisas de ativos dos devedores pelo sistema informatizado requerido, sob o fundamento de que o pedido do exequente constitui mera reiteração de diligências já realizadas e frustradas. No tocante ao pedido de inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes, o Magistrado indeferiu também o pedido, sustentando que “o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade”. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão das tutelas de urgência requeridas. No tocante ao pedido de reiteração de pesquisas de bens dos executados pelo sistema SISBAJUD, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que a busca por ativos financeiros pode ser feita por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo, visando conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. Em consulta ao processo de origem, verifico que a execução tramita desde 2020. As últimas pesquisas no sistema do BACENJUD realizada nos autos de origem datam de 25/08/2022, com resultados infrutíferos, e, até o momento, não foram realizadas novas pesquisas de ativos. Cabe destacar, ainda, que o processo já foi suspenso pelo prazo de 1 ano, em razão da não localização de bens passíveis de constrição. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das últimas diligências e a possível alteração da situação econômica dos devedores, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de os devedores dilapidarem seus patrimônios e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Nesses termos, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, cabível o deferimento da medida pugnada. Quanto ao pedido de inclusão dos nomes dos agravados em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, é de se observar que o art. 782, § 3o, do CPC determina que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. O SERASAJUD “é uma ferramenta e canal de uso exclusivo dos Tribunais”, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no. 020/2014, considerado meio indireto de coerção para cumprimento das respectivas obrigações. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu que a anotação da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis, em atendimento ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), bem como que não é possível condicionar o implemento da medida à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. Precedentes no STJ: REsp no. 1809010/RJ, relator Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, Publicado em: DJe de 11/03/2021 e REsp no. 1835778/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Publicado em: DJe de 06/02/2020. Dessa forma, demonstrada a inexistência de bens dos devedores passíveis de penhora e havendo requerimento do credor, viável o deferimento do pedido para incluir o nome dos executados em cadastro de inadimplentes. No caso, consoante salientado, já foram realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, não tendo sido frutíferas as diligências. O processo já foi inclusive suspenso pelo prazo de 1 ano, em razão da não localização de bens passíveis de constrição. Nesses termos, presente a probabilidade do direito do recorrente quanto ao pedido do SERASAJUD. O perigo de dano também está evidenciado, sobretudo na possibilidade do transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Nesses termos, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, cabível também o pedido de inclusão dos nomes dos agravados em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de antecipação da tutela de urgência recursal para: a) determinar que se realize, na origem, a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias, e b) determinar que o juízo de origem proceda a inclusão dos nomes dos agravados em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va